Tribunal: STF
Processo: ARE 1479968
Classe: ARE
Órgão julgador: FLÁVIO DINO
Órgão colegiado: Primeira Turma
Data de julgamento: 2024-06-05
Data de publicação: 2024-06-05

Ementa:
EMENTA



    DIREITO ADMINISTRATIVO E DO CONSUMIDOR. LEI MUNICIPAL. DESTINAÇÃO DE PERCENTUAL DE MESAS E CADEIRAS NAS PRAÇAS DE ALIMENTAÇÃO PARA DEFICIENTES, IDOSOS E GESTANTES. ALEGAÇÃO DE USURPAÇÃO DA COMPETÊNCIA DA UNIÃO. INEXISTÊNCIA. INTERESSE LOCAL CONFIGURADO. CONSONÂNCIA DA DECISÃO RECORRIDA COM A JURISPRUDÊNCIA PREDOMINANTE NO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL. AGRAVO NÃO PROVIDO.



    1. O acórdão impugnado está alinhado à jurisprudência predominante neste Supremo Tribunal Federal, no sentido de que compete à União, aos Estados, aos Municípios e ao Distrito Federal legislar concorrentemente sobre direitos do consumidor. Esta Suprema Corte admite a competência dos municípios para legislar sobre direito do consumidor, bem como sobre proteção e integração social das pessoas portadoras de deficiência, idosos e gestantes, desde que inserida a matéria no campo do interesse local, como no presente caso. Precedentes.



    2. A Lei nº 5.722/2014 “do município do Rio de Janeiro, ao prever a destinação de uma quantidade de mesas e cadeiras em praças de alimentação de centros comerciais para o uso de deficientes, idosos e gestantes, nada mais fez do que conferir concretude local a legislação nacional e estadual sobre a matéria” (ARE 973.559/AgR, Rel. Min. Gilmar Mendes, 2ª Turma, DJe 05.9.2019).



    3. Agravo interno conhecido e não provido.